Tribunal: TJMT
Processo: 0001891-97.1993.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001891-97.1993.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SUPERMERCADO BEIRA RIO LTDA - CNPJ: 26.770.214/0001-30 (AGRAVADO), REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (ADVOGADO), RUI ALVES FREIRE - CPF: 353.320.421-91 (AGRAVADO), RITA ALVES FREIRE - CPF: 551.775.061-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 212307699), que negou provimento ao recurso interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0001891-97.1993.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
SUPERMERCADO BEIRA RIO LTDA, RUI ALVES FREIRE e RITA ALVES FREIRE
, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, reconheceu a prescrição intercorrente, e, julgou extinto, nos seguintes termos (ID. 197982180):

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública em desfavor de SUPERMERCADO BEIRA RIO LTDA e Outros, visando a cobrança de débito representado pela CDA 001336/93-A, no valor de R$ 7.760,19 (sete mil setecentos e sessenta reais e dezenove centavos).

O feito foi distribuído em 14.03.1993, recebeu despacho inicial em 15/09/1993, parte executada foi citada por edital em 06/06/1994. Após isso a parte executada postulou pela suspensão dos autos para buscar bens em nome dos executados.

O processo foi reiteradamente suspenso por 60 (sessenta) dias, e por fim ficou suspenso pelo prazo de 1 (um) ano conforme solicitado pela parte exequente.

Após o período de suspensão, a exequente por sua vez, ignorou a citação já realizada nos autos e postulou por nova tentativa de citação.

A primeira tentativa de penhora foi realizada somente em 2007, após mais de 10 (dez) anos da citação efetivada nos autos via edital. E ainda, em 2013 foi realizada nova penhora de numerário nos autos na qual não foi penhorada quantia suficiente para garantia do débito exequendo.

É sabido que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de 01(um) ano, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Em que pese a existência do pleito de suspensão por compensação ou parcelamento do débito, verifico que o referido pleito se deu após o débito ter sido acometido pela preclusão processual.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais, e somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Na hipótese, a parte executada foi regularmente citada, entretanto, inobstante as buscas empreendidas pela parte exequente, a primeira tentativa de penhora foi realizada após o decurso do prazo prescricional, de forma que se impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 do CTN e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Devolva-se o numerário penhorado da conta dos executados RUI ALVES FREITE e RITA ALVES FREIRA, o qual deverá ser vinculado aos autos e liberado mediante a expedição de Alvará Judicial. Intimem-se os respectivos executados para informar os dados bancários viabilizando assim a expedição do competente Alvará.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39[1] da Lei no 6830/80.

Sem condenação em honorários, uma vez que a prescrição se deu pela não localização de bens de propriedade dos devedores, passíveis de penhora.

O STJ assim já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
CAUSALIDADE. 1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, pelo princípio da causalidade,
é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.
2. Precedente específico: REsp 1.834.500/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20/9/2019. 3. Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, como no caso dos autos. 4. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação. 5. A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.(2a Turma, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.532.496 - SP(2019/0188468-5), RELATOR MINISTRO OG FERNANDES, data de julgamento 18 de fevereiro de 2020) - grifei

Preclusas as vias recursais, arquive-se imediatamente.

P. Intimem-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois:

“(...)
não há que se falar em prescrição intercorrente,
uma vez que o Estado se manifestou ao longo de todo o trâmite da execução fiscal em questão, afastando a ideia de inércia por parte da exequente, motivo pelo qual
se mostra imperiosa a reforma da sentença atacada para que se dê prosseguimento à execução fiscal.
”

Com base em tais argumentos, requer: “(...) o
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação,
a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula pelo não provimento do recurso (ID. 197982189).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que foi distribuída, em
14.09.1993
, pela parte apelante a presente execução fiscal em desfavor do SUPERMERCADO BEIRA RIO LTDA, visando ao recebimento de créditos tributários, referentes ao não recolhimento da diferença do ICMS, inscritos na CDA n.o 001336/1993, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
CR $ 84.036,56
ou R$ 7.760,19 (sete mil e setecentos e sessenta reais e dezenove centavos).

Ao receber a inicial, em 15.09.1993, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 197982172 - Pág. 1), sendo a empresa citada por edital, em
06.06.1994
(ID. 197982172 – Pág. 13).

Por sua vez, na decisão proferida em 09.03.1998, autorizada a suspensão do processo, em razão da ausência de localização de bens (ID. 197982172 – Pág. 56), com ciência da Fazenda Pública em 12.03.1999 (ID. 197982172 – Pág. 58).

Ato contínuo, na data de 25.04.2000, a parte exequente pugna pela citação edilícia da parte executada (qual seja, o SUPERMERCADO BEIRA RIO LTDA, RUI ALVES FREIRE e RITA ALVES FREIRE), e, no dia
26.06.2006
, expedido novo edital de citação
(ID. 197982172 - Pág. 75/76).

Na petição de ID. 197982172 - Pág. 86/88, de 07.11.2006, o ESTADO DE MATO GROSSO pede o bloqueio
online
, até o limite do débito atualizado em R$ 22.992,73 (vinte e dois mil e novecentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), e reitera o pedido, em 28.09.2007 (ID. 197982173 - Pág. 20/21).

Em
12.11.2007
, foi bloqueado o total de
R$ 463,01 (quatrocentos e sessenta e três reais e um centavo)
na conta bancária do executado RUI ALVES FREIRE (ID. 197982173 - Pág. 26).

De outro lado, na data de 25.01.2008, a parte executada informou nos autos a quitação do débito, e pede a suspensão da cobrança e, em consequência, o desbloqueio (ID. 197982173 - Pág. 37).

Intimada, a Fazenda Pública discorda do pedido, pois o acordo de parcelamento foi interrompido (ID. 197982173 - Pág. 43).

Na sequência, a parte exequente solicita a paralisação do feito em razão do trâmite do
Processo de Compensação n.o 4691/08
, conforme manifestação de ID. 197982173 - Pág. 51.

Diante do indeferimento do procedimento administrativo, a parte apelante requer o prosseguimento regular do feito, em 16.04.2010 (ID. 197982173 - Pág. 53) e a busca no BACENJUD, em 10.09.2012 (ID. 197982173 - Pág. 59/60).

O magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de penhora, e, na data de
07.03.2013
, foi constrito o valor de
R$ 688,44 (seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
do executado RUI ALVES FREIRE e
R$ 50,30 (cinquenta reais e trinta centavos)
da executada RITA ALVES FREIRE (ID. 197982173 - Pág. 67/68).

Posteriormente, a parte executada argui a quitação da dívida pelo cumprimento do acordo de compensação, e o Estado, aduz que a lide deveria prosseguir para a satisfação do saldo devedor remanescente (ID. 197982173 - Pág. 98/99).

RUI ALVES FREIRE e RITA ALVES FREIRE, no ID. 197982179, “(...) com fundamento no artigo 223 do CPC, requerer
a extinção do processo
, em razão da falta de pugnação por parte da Requerente (...) pois da inércia da parte resulta a perda do direito de praticar o ato.”

S
obreveio, então, a sentença, proferida em
13.09.2023
,
que reconheceu a prescrição intercorrente, e, em consequência, julgou extinta a execução fiscal (ID. 197982180).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

Dessa forma, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, “(...) a parte executada foi regularmente citada, entretanto, inobstante as buscas empreendidas pela parte exequente, a primeira tentativa de penhora foi realizada após o decurso do prazo prescricional, de forma que se impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 do CTN e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80.”

Ressalta-se, por oportuno, que o mero pedido sem efeito prático, bem como a penhora de valor irrisório, não possui o condão e suspender a contagem do prazo prescricional, uma vez que não atende o principio da eficiência e não configura “efetiva constrição”, nos moldes da jurisprudência do STJ.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume a sentença objurgada
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois a Fazenda Pública impulsionou os autos na busca de satisfazer seu crédito tributário, logo, não há que se falar em transcurso do prazo da prescrição intercorrente, uma vez que sequer houve a não localização dos executados ou a não localização de seus bens para caracterizar a prescrição intercorrente.

De outro lado, assevera que, por aplicação análoga da Súmula 106, do STJ, não há que se falar em reconhecimento de prescrição intercorrente por demoras intrínsecas do Poder Judiciário.

Com base no exposto, requer:
“o seguimento do Agravo Interno para que seja
reformada a decisão monocrática,
com o consequente
provimento do apelo
interposto.”
(ID. 218346190)

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 223281166).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular que
deu negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor
ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

No caso, verifica-se que, em
12.11.2007
, foi bloqueado o total de R$ 463,01 (quatrocentos e sessenta e três reais e um centavo) na conta bancária do executado RUI ALVES FREIRE (ID. 197982173 - Pág. 26) e, na data de
07.03.2013
, foi constrito o valor de R$ 688,44 (seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) do executado RUI ALVES FREIRE e R$ 50,30 (cinquenta reais e trinta centavos) da executada RITA ALVES FREIRE (ID. 197982173 - Pág. 67/68).

Todavia, o mero pedido sem efeito prático, bem como a penhora de valor irrisório, não possui o condão e suspender a contagem do prazo prescricional, uma vez que não atende o principio da eficiência e não configura “efetiva constrição”, nos moldes da jurisprudência do STJ.

Isso porque, a penhora de valores insignificantes em relação ao total da divida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO DECURSO DE 1 ANO APÓS A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO QUE NÃO SE PRESTA A INTERROMPER A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE EXCIPIENTE/EXECUTADA QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda atinja seu objetivo. (...) (TJPR - 18a Câmara Cível - 0080576-56.2023.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - julgamento em 08.02.2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei 6.830 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS). 2. Sendo realizada a penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda, descabe considerar a constrição como marco obstativo da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil (CPC).
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que "a realização de diligências sem resultado prático ao prosseguimento da execução fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional intercorrente" (STJ, AgRg no REsp 1.328.035/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2012)
4. A literalidade da Lei no 6.830/80 demostra que, decorrido 1 (um) ano após a suspensão do processo e não sendo localizados bem penhoráveis, o juiz deve ordenar o arquivamento dos autos e reconhecer, a qualquer tempo, a prescrição intercorrente e decretá-la de ofício. 5. O mero peticionamento em juízo não é apto a obstar o curso da prescrição intercorrente. Isso porque, conforme a tese do c. STJ, somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo diligências para localização de bens ou a feitura da penhora sobre ativos financeiros. 6. Recurso não provido.

(Acórdão 1825617, 07305696820238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO,

4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024.)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024